Tribunal: TJMT
Processo: 1027899-70.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027899-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES DA SILVA - CPF: 058.444.991-74 (EMBARGANTE), VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - CPF: 327.961.371-04 (EMBARGADO), OSMAR DE VILLA - CPF: 594.210.701-78 (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA DE VILLA (EMBARGADO), ALDACI ESCANDIANE (EMBARGADO), VIVIANE DE BRITO (EMBARGADO), BRENO DE BRITO ESCANDIANE (EMBARGADO), RONALDO DAMACENA JUNIOR - CPF: 696.632.031-53 (EMBARGADO), B. F. D. V. (EMBARGADO), VALDENIRIA DUTRA FERREIRA - CPF: 327.961.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR DE VILLA - CPF: 594.210.701-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. D. B. E. (EMBARGADO), ALDACI ESCANDIANE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANE DE BRITO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1027899-70.2023.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Rogério Alves da Silva.

Agravados:
Ronaldo Damacena Junior e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Em que pese a responsabilidade objetiva das empresas de transporte coletivo urbano pelo transporte de passageiros, há causas consideradas fortuitos externos, que podem excluir a responsabilidade civil, o que à mingua de provas, não pode ser feito em fase de cognição sumária, pois requer incursão processual verticalizada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1027899-70.2023.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Rogério Alves da Silva.

Agravados:
Ronaldo Damacena Junior e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela e urgência interposto por Rogério Alves da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de reparação de dano decorrente de acidente de trânsito que move contra Ronaldo Damacena Junior e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os réus paguem alimentos provisórios mensais de um salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), até o momento em que o reparo do seu veículo finalizar.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, os alimentos indenizatórios são de suma importância para a sua subsistência, uma vez que exercia a atividade de motorista de aplicativo e em decorrência do acidente de trânsito causado pelos agravados está impossibilitado de trabalhar e auferir sua única renda mensal.

Diz que a verossimilhança das alegações está comprovada pelo boletim de ocorrência, notícia jornalística, fotos e orçamento do carro danificado que demonstram que o agravante foi vítima de acidente de trânsito, quando estava dentro do seu veículo parado em uma esquina e os veículos dos agravados se abalroaram, vindo consequentemente a atingir o veículo do agravante.

Firme no seu propósito, defende a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito ativo almejado. No mérito pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(193177691).

Embargos de declaração opostos por Rogério Alves da Silva, alegando omissão, quanto a análise das provas apresentadas nos autos, que foram rejeitados (id. 197473199).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 195773172).

Contraminuta coligida no id. 196960653, contrapondo-se as razões recursais, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1027899-70.2023.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Rogério Alves da Silva.

Agravados:
Ronaldo Damacena Junior e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material e moral – decorrentes de acidente de trânsito n. 1009807-26.2023.8.11.0006, proposta por Rogério Alves da Silva, objetivando a condenação dos agravados ao pagamento mensal no valor de um salário mínimo, a título de alimentos indenizatórios
até o momento em que houvesse o reparo de seu veículo, tendo em vista que a conduta dos agravados o deixou impossibilitado de trabalhar e auferir sua única renda mensal.

Narrou na peça recursal que no dia 31.08.2023,
por volta das 11h00hs, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um veículo Ford Ranger e 02 (duas) motocicletas e que no momento do acidente, o agravante estava dentro de seu veículo parado em uma esquina aguardando a passagem dos agravados para que assim pudesse acessar a rua das maravilhas (rua do acidente). Assim, enquanto estava parado, os veículos mencionados se abalroaram, vindo consequentemente a atingir o veículo do agravante, qual seja o veículo VW Gol, ano/modelo 2012/2013, placa MXD0195 que estava parado em uma esquina próxima ao local do acidente.

Diz que é motorista de aplicativo e o acidente em que foi vítima o impossibilitou de continuar suas atividades laborais, pois seu veículo ficou muito danificado.

Diante desse cenário, ajuizou a ação originária objetivando a reparação dos danos sofridos, e, postulou, em caráter de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios/indenizatórios, cujo pedido foi indeferido pelo juiz singular.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de alimentos provisionais, no valor de um salário mínimo vigente, até o efetivo reparo do seu veículo, cujo orçamento alcançou o montante de R$ 15.371,00 (quinze mil trezentos e setenta e um reais).

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, porquanto,
em que pese os substanciosos argumentos do agravante, a probabilidade do direito vindicado se mostra controverso, porque não desvendada, ao menos neste momento inicial do processo, a dinâmica do acidente, as perdas e danos, a atribuir a responsabilidade aos agravados, o que não se pode ser feito sem o exercício do contraditório.

Logo, ainda que o agravante tenha sido vítima neste acidente de trânsito, não há como precisar
primo icutu oculi
, pelas provas colacionadas, a culpabilidade de cada um dos agravados envolvidos no acidente, o nexo de causalidade e o resultado das perdas e danos produzidos, diante da controvérsia, o que requer incursão processual verticalizada de modo a examinar a existência de culpa exclusiva ou concorrente de alguém, para se depreender pela responsabilidade civil de quem causou o ato ilícito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
– AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA
- TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É
imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório”
. (RAI n. 1002038-19.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.04.22 - negritei)

Desta feita, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em se aguardar a instrução verticalizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024